Tribunal: TCU
Processo: 025.511/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial JGM Farmácia Ltda., da Sra. Karla Cominatti Jardim Oliveira e dos Srs. Julio Cesar Ferreira Leite, Jaques Vasconcelos Araújo e Alisson Sena Pontes, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, § 8o; 214, III, "a"; 215 a 217, caput e § 1o; e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial JGM Farmácia Ltda., o Sr. Jaques Vasconcelos Araújo e o Sr. Alisson Sena Pontes, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial JGM Farmácia Ltda., da Sra. Karla Cominatti Jardim Oliveira e dos Srs. Julio Cesar Ferreira Leite, Jaques Vasconcelos Araújo e Alisson Sena Pontes; 9.3. condenar o estabelecimento comercial JGM Farmácia Ltda., a Sra. Karla Cominatti Jardim Oliveira e os Srs. Julio Cesar Ferreira Leite, Jaques Vasconcelos Araújo e Alisson Sena Pontes ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Solidariedade: JGM Farmácia Ltda., Karla Cominatti Jardim Oliveira e Julio Cesar Ferreira Leite: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/02/2014 2.719,20 16/04/2014 4.657,50 12/05/2014 5.022,54 30/05/2014 4.017,00 07/07/2014 3.050,34 31/07/2014 15.126,00 31/07/2014 7,20 01/08/2014 8.473,41 01/09/2014 15.318,15 09/09/2014 7.698,24 Solidariedade : JGM Farmácia Ltda. e Jaques Vasconcelos Araújo: DATA DA OCORRÊNCIA_ORIGINAL (R$) 03/11/2014 15,60 03/11/2014 20.548,41 28/11/2014 28.404,48 28/11/2014 37,80 Solidariedade : JGM Farmácia Ltda. e Alisson Sena Pontes DATA DA OCORRÊNCIA_ORIGINAL (R$) 14/01/2015 28.845,18 14/01/2015 37,80 09/02/2015 30.812,97 09/02/2015 33,00 03/03/2015 34.617,75 03/03/2015 33,00 02/04/2015 36.612,36 02/04/2015 33,00 22/05/2015 13.451,46 22/05/2015 22,20 12/06/2015 6.167,25 15/06/2015 4.704,48 9.4. aplicar aos responsáveis, individualmente, multa nos seguintes valores: 9.4.1. JGM Farmácia Ltda.: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); 9.4.2. Karla Cominatti Jardim Oliveira e Julio Cesar Ferreira Leite: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais); 9.4.3. Jaques Vasconcelos Araújo: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); e 9.4.4. Alisson Sena Pontes: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 9.5. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.